Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NO PAGAMENTO. RETIRADA DO HIDRÔMETRO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO. PEDIDO DE RELIGAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL.
1. Em relação às faturas de setembro/2015 a abril/2016, há comprovação de que foram devidamente canceladas. A mera cobrança dos valores, por si só, não gera dano. É incontroverso que o autor se encontrava inadimplente em relação à faturas anteriores à setembro/2015.
2. Entre o inadimplemento e a diligência em quitar as dívidas, decorreu, em média, prazo de 4 (quatro) anos.
3. Desproporcional exigir que a concessionária permanecesse, por mais de 4 (quatro) anos, mantendo, às suas custas, um equipamento que não vinha sendo utilizado.
4. Entre o pedido, a vistoria realizada e a instalação do hidrômetro decorreu, em média, 50 (cinquenta) dias, prazo este razoável considerada a situação atual de pandemia, bem como os trâmites necessários para a instalação, com segurança, do equipamento.
5. A conduta da concessionária se traduz em exercício regular de um direito. Além disso, todos os fatos decorreram da inadimplência do apelante. Portanto, não há responsabilidade da apelada pelo pagamento de danos morais e materiais.
6. Recurso não provido.